Tribunal: TJMT
Processo: 0044749-45.2013.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044749-45.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MULTI CORES TINTAS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 02.378.932/0001-06 (EMBARGADO), NERY MOREIRA SALAZAR - CPF: 104.239.581-00 (EMBARGADO), ROSIMEIRE EMILIO FARIAS - CPF: 884.465.901-82 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

I- A finalidade dos embargos declaratórios é completar decisão omissa ou aclará-la quando presente obscuridade ou contradição, assim como para corrigir erro material, conforme determina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se afigura o recurso meio hábil para rediscussão de matéria já decidida, o que não ocorre no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0044749-45.2013.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADOS: MULTI CORES TINTAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA –ME E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por

BANCO DO BRASIL S.A.
, em face do acórdão proferido por essa e. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. DECRETAÇÃO EX OFFICIO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pretensão do autor em cobrar por meio de execução de título extrajudicial dívida líquida representada em documento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, do CPC.

2. O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

3. Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação dos requeridos não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição.

4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial.”

(ID no 124216591 - pág. 1).

Em suas razões recursais (ID no 135599190 - págs. 1/3), o embargante alega que o acórdão é omisso,

pois entende ausente a manifestação na r. sentença e r. acórdão objurgado
“quanto ao conteúdo do art. 921, §5, CPC - pois a recorrente fora condenada em custas”
(sic).

Aduz que
“muito embora a ação seja de cobrança, a mesma visa a recuperação de credito, aplicando-se as regras da prescrição por ausência de citação semelhantes a da recuperação de crédito por execução. Muito embora o referido artigo se refira a prescrição intercorrente e a r. decisão objurgada mencione a prescrição material - ambas se referem a ausência de localização do requerido”
(sic).

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim para que seja sanada a “pequena omissão”, quanto ao art. 921, §5o do CPC/2015.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a obscuridade se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

A Embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão,
e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal
.

Ao analisar a matéria devolvida no apelo esta E. Câmara entendeu que:
“o requerente deveria ter providenciado a citação válida dos requeridos dentro do prazo prescricional, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título”.

O que o embargante pretende é apenas rediscutir os fundamentos da decisão, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por ele, para que seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial.

Não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte Embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.

Destaco que o art. 1.025 do CPC/2015 dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desse modo, a ausência de manifestação e indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo embargante, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022